Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713167-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAICON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de MAICON PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, alegando a coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 180, “caput” do Código Penal (receptação). Afirma o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista no artigo 180, “caput” do Código Penal, que ocorreu no dia 22/05/2020, na cidade da Estrutural/DF (receptação). Argumenta que a manutenção da prisão do paciente é desproporcional, uma vez que o cumprimento da pena não se iniciará em regime fechado. A medida cautelar (função instrumental) de privação da liberdade é nitidamente mais grave do que a sanção a ser imposta na sentença condenatória Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 180, caput, do CP – receptação -, teve, em 23/05/2020, a prisão convertida em preventiva. In verbis: “(...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Na espécie, conquanto se trate de delito de médio potencial ofensivo, verifica-se que o autuado possui diversas condenações em processos em curso - algumas delas bem recentes -, as quais, embora não se prestem a caracterizar maus antecedentes, evidenciam a sua periculosidade e justificam a necessidade de sua custódia cautelar como forma de interromper a escalada delitiva na qual se encontra inserido. Registre-se, ainda, que o autuado também ostenta diversas passagens pela VIJ, sendo certo que em algumas delas chegou a receber medida socioeducativa de internação, fato este que também demonstra a sua periculosidade, a despeito de não configurar maus antecedentes. Ademais, também é de se destacar que o autuado encontrava-se em cumprimento de prisão domiciliar, conforme se depreende da documentação acostada aos autos. Portanto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes, no caso, para o resguardo da ordem pública e da paz social, sendo de rigor a conversão do flagrante em preventiva, ante a presença dos pressupostos legais. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MAICON PEREIRA DA SILVA, filho(a) de Rosivani Pereira Da Silva, nascido em 20/10/1997; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. OFICIE-SE A VEPERA E A VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO GUARA PARA COMUNICAR A PRISÃO DO AUTUADO”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que ostenta em sua folha penal outras anotações (processos 0709994-75.2019.8.07.07.0001 e 0723706-35.2019.8.07.0001), demonstrando que este fato não se trata de fato isolado. Acrescente-se que os crimes imputados ao paciente no processo n.o 0709994-75.2019.8.07.07.0001 foram praticados enquanto estava em monitoramento eletrônico. Além disso, o paciente ostenta diversas passagens pela VIJ. Nesse passo, em que pese a alegação da parte impetrante de que a medida cautelar de privação da liberdade é nitidamente mais grave do que a sanção a ser imposta na sentença condenatória, entendo que a reiteração criminosa do paciente denota que, uma vez solto, poderá praticar novas condutas ilícitas, malferindo a ordem pública. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: "Receptação. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19. 1 - Presente ao menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 2 - A reiteração criminosa do paciente, que é reincidente em crimes contra o patrimônio e estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 4 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 - não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF - não se defere prisão domiciliar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 5 - Ordem denegada". (Acórdão 1240558, 07066011420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. 2. O paciente ostenta uma condenação transitada em julgado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, responde a uma ação penal pelo crime de receptação e possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, duas vezes, e de receptação. Assim, a reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois, tão logo em liberdade, volta a delinquir. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva". (Acórdão 1190394, 07127393120198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Por fim, convêm salientar que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de maio de 2020 13:45:44. ROBSON BARBOSA Desembargador